Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707759-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO MOREIRA DOMINGUES JUNIOR AGRAVADO: NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de falência n. 0044892-07.2005.8.07.0015 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de determinação ao administrador judicial para requerer a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (id 148657443 dos autos originários). Intime-se o agravante para que se manifeste quanto à sua legitimidade recursal, haja vista não ser parte no processo falimentar, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator